Tribunal: TJSP
Processo: 2238416-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando suspender a exigibilidade do crédito tributário, obstando a prática de qualquer ato de cobrança, apontamento nos cadastros de proteção ao crédito (CADIN/SERASA) e o protesto do título até o recálculo da multa punitiva, dos juros de mora e dos honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando suspender a exigibilidade do crédito tributário, obstando a prática de qualquer ato de cobrança, apontamento nos cadastros de proteção ao crédito (CADIN/SERASA) e o protesto do título até o recálculo da multa punitiva, dos juros de mora e dos honorários advocatícios – Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Necessidade de depósito do valor do débito - Inteligência do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.